Tribunal: TJDFT
Processo: 0722934-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. HOMOLOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO PELA ADOLESCENTE. AUDIÊNCIA DE ADMOESTAÇÃO REALIZADA. ADVERTÊNCIA FEITA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECALCITRÂNCIA POR PARTE DA JOVEM. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS CABÍVEIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA O JUÍZO DO CONHECIMENTO PARA ANÁLISE DO PLEITO MINISTERIAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROTEÇAO INTEGRAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A remissão ministerial ou pré-processual, prevista no art. 126 do ECA, é possível antes da representação pelo membro do Ministério Público acerca do ato infracional supostamente praticado pela adolescente e pode ser cumulada com medida socioeducativa que não importe na restrição da liberdade do menor, ocorrendo antes da instauração do procedimento judicial.
2. A recalcitrância da adolescente no cumprimento da medida socioeducativa aplicada na remissão pode ser revogada, a pedido do Ministério Público, com o consequente recebimento da representação (AgRg no HC 463.879/PR, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, STJ, DJe de 30/4/2020), não havendo que se falar em formação de coisa julgada.
3. Antes da revogação, é necessário, contudo, esgotar as providências voltadas ao cumprimento das condições impostas, o que foi observado pelo juízo da VEMSE, que designou audiência em que compareceu a menor, justificando-se, sendo advertida das consequências do reiterado descumprimento, com a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para retomada das medidas.
4. Verifica-se, assim, que o juízo da execução adotou todas as providências que lhe competem, impondo-se a revogação da remissão e prosseguimento do processo de conhecimento, com vistas ao Ministério Público para oferecimento da representação.
5. Recurso provido.